Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional. Atraso considerável na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço. Danos morais e materiais configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de reparação material de R$ 1.360,79 (diárias de hotel e aluguel de carro) e moral (R$ 4.000,00 para cada autor) em decorrência de cancelamento unilateral de voo que resultou no atraso de 19 horas na chegada ao destino.
2. A empresa-recorrente sustenta que a falha na prestação dos serviços decorreu de força maior, em razão da necessidade de realização de manutenção não programada da aeronave. Acrescenta que prestou assistência material aos consumidores e reacomodação em outro voo, não havendo dano moral a ser reparado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões a definir (i) se há dano material a ser reparado e (ii) se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atrso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
5. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais ou alteração de malha aérea constitui fortuito interno inserido no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
7. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
8. Resta claro que o cancelamento do voo por motivos operacionais alterando a prestação do serviço para outra data que não atendia a conveniência do adquirente configura a má prestação do serviço resultando o próprio descumprimento do contrato de transporte aéreo. Essas situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
9. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
10. Uma vez demonstrada a impossibilidade de usufruir do serviço de hospedagem e locação de veículo, em decorrência da falha da companhia aérea, correta a determinação de reembolso proporcional dos valores, como bem assentado na origem.
11. O atraso de 19h ao destino é capaz de ensejar danos morais indenizáveis. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 4.000,00 para cada autor, se mostra suficiente, motivo pelo qual se impõe sua manutenção.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Condeno a empresa aérea a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: n/a.